Tribunal: TJPA
Processo: 0000713-12.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000713-12.2013.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO DA SILVA FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE NÃO ESCLARECERAM SE O RECORRIDO PARTICIPOU DO ASSASSINATO DO OFENDIDO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que impronunciou o recorrido;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na condenação do acusado, alegando que o Juízo
a quo
não analisou corretamente as provas testemunhas e documentais juntadas nos autos, como a medida cautelar requerida pela autoridade policial solicitando a quebra do sigilo telefônico da ex-esposa do ofendido onde obteve esclarecimentos do envolvimento dos denunciados, dentre os quais o recorrido, no intento criminoso;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

As provas constantes, notadamente os depoimentos de todas as testemunhas ouvidas nos autos nos autos, não comprovam com certeza a autoria do crime, posto que nenhum deles conhecia ou mediante reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrido; ademais, em relação à interceptação telefônica e relatório policial não restou claro se a conversa entre o apelado e outro envolvido no crime se trata do crime perpetrado contra a vítima;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a sentença que impronunciou o apelado e consequentemente, revogou sua prisão preventiva;

Dispositivos relevantes citados art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do CP
; art. 386, inciso II, do CPP;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - APR: 10313210000474001;

Doutrina citada:
Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000713-12.2013.8.14.0015

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOÃO DA SILVA FERREIRA JUNIOR

ADVOGADO: MANACÉS MOREIRA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que absolveu o apelado
JOÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR,
da imputação da prática delitiva capitulada no
art. 121, § 2.ª, incisos I e IV, do CP (homicídio qualificado: I - pela
mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe e IV - pela à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
).

A denúncia foi recebida na data de 9 de agosto de 2012.

Em suas
razões recursais
(18/1/2024), o Ministério Público requer o provimento do recurso com a reforma da sentença absolutória, para que o recorrido seja pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos I e IV do CP e seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em sede de
contrarrazões
(4/2/2024), o recorrido João da Silva Ferreira Junior requereu o conhecimento e, no mérito, o total desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou (23/5/2024) pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu desprovimento do apelo
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

Compulsando os autos, verifico que é necessário que a materialidade do crime imputado ao recorrido esteja comprovada e haja indícios suficientes de autoria por provas colhidas no inquérito policial e comprovadas em juízo.

Embora a materialidade delitiva resulte devidamente demonstrada pelo laudo de Necropsia Médico-Legal da vítima (ID n.º 19000222, pág. 119-120) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual, no caso presente, não há provas suficientes para a condenação por ausência de comprovação da autoria do crime.

Foram ouvidas várias testemunhas.

A testemunha Ebson Lobato de Souza declarou apenas que ouviu os tiros e viu dois rapazes em uma motocicleta, porém, não os reconheceu por estarem de capacete.

A testemunha Josias Forelisa de Assis presenciou os fatos, mas em suas declarações reconheceu apenas um dos acusados, de nome Joarez do Socorro dos Santos Pantoja.

A testemunha Maura da Silva Costa Furtado também presenciou o crime, porém, não reconheceu as duas pessoas que atiraram e que fugiram em uma motocicleta do local do fato. informa que tomou conhecimento de que a ex-esposa da vítima era a mandante e que as investigações chegaram à conclusão de ser o acusado um dos partícipes do crime, não por tê-lo reconhecido ou realizado o reconhecimento pessoal ou fotográfico.

As demais testemunhas auscultadas em nada apontaram participação do recorrido no crime em tela.

Em relação à interceptação telefônica e relatório policial não restou claro se a conversa entre o apelado e outro envolvido no crime se trata do crime perpetrado contra a vítima.

O recorrido, em interrogatório usou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

No caso dos autos, não há provas robustas que corroborem a autoria do crime imputados ao recorrido. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não fornecem segurança suficiente para embasar uma pronúncia. Esse ponto ficou obscuro, levando o Magistrada
a quo
, em dúvidas, a absolver o recorrido.

Essa hesitação acompanham os autos, deixando, também, essa relatoria em dúvidas. Em situações afins, a absolvição do recorrido, em aplicação ao princípio jurídico do
in dubio pro reo,
é a melhor solução para que a justiça seja, devidamente, aplicada.

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Em razão do exposto, acompanhando o r. Parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/11/2024